Tribunal: TJBA
Processo: 8002123-88.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002123-88.2025.8.05.0276 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGAPITO SANTANA MORAES Advogado(s): CHARLLES SILVA SANTANA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDAS BANCÁRIAS. SUPOSTO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AUTONOMIA DOS FATOS GERADORES. DIREITO DE AÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de fracionamento indevido de demandas propostas pela parte autora em face de instituição financeira, decorrentes de uma mesma relação jurídica bancária, pleiteando a reforma para o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações envolvendo a mesma instituição financeira, porém relativas a cobranças distintas, configura fracionamento indevido apto a caracterizar ausência de interesse processual ou litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização da litispendência exige a presença simultânea da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §3º, do CPC. A mera identidade subjetiva entre as partes não é suficiente para o reconhecimento de litispendência ou fracionamento indevido, sendo indispensável a identidade da causa de pedir próxima. Cada cobrança impugnada, vinculada a serviços distintos (tarifa bancária, anuidade de cartão, seguro, gastos de cartão de crédito e outros encargos), configura fato gerador autônomo, apto a ensejar pretensão própria. A existência de relação jurídica continuada não unifica automaticamente as causas de pedir, especialmente quando os lançamentos são independentes entre si. A extinção do processo sem resolução do mérito, em hipóteses não inequivocamente demonstradas, viola o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988. A jurisprudência admite o ajuizamento de ações autônomas quando fundadas em fatos ou contratos distintos, ainda que entre as mesmas partes, não configurando, por si só, abuso processual. A racionalização do acervo processual não pode se sobrepor ao exame concreto da lide nem restringir genericamente o exercício do direito de ação. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de múltiplas ações fundadas em cobranças bancárias distintas não configura fracionamento indevido quando ausente a identidade da causa de pedir. 2. A configuração da litispendência exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, não suprida pela mera existência de relação jurídica continuada. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposto fracionamento indevido viola o direito de acesso à justiça quando não demonstrada de forma inequívoca a ausência de interesse processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 337, §3º, 485, VI, e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8154894-37.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 16.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002123-88.2025.8.05.0276, em que figuram como Apelante AGAPITO SANTANA MORAES e Apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.